Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-12.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. JUNTADA DE PETIÇÃO EM PROCESSO DIVERSO. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA DO RÉU. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. O protocolo de recurso juntado aos autos corretos após o prazo recursal, configura intempestividade. Precedentes do STJ.
2. Vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade (CPC/2015 98 §3o).
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.